Tribunal: STF
Processo: RMS 23593
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário de mandado de segurança.
- Improcedência da liminar levantada pela União, porque
podia o impetrante ora recorrente, ao invés de interpor agravo
contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de
instrumento oposto ao acórdão que denegou a segurança, atacar este
diretamente por meio de recurso ordinário apresentado no prazo de
quinze dias.
- Improcedência da aplicação ao caso da denominada "teoria
do fato consumado". Teoria, aliás, que tem sido rejeitada por esta
1ª Turma.
- Também não tem razão o ora recorrente quando sustenta
que houve inobservância da ordem de classificação do concurso de que
participou.
Recurso ordinário a que se nega provimento.